Tribunal: TCU
Processo: 010.874/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora da Universidade Federal Rural da Amazônia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal, concedendo-lhe registro, o ato de aposentadoria de Maria Amélia Marinho da Mota Silva; e 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e à Universidade Federal Rural da Amazônia.